Tribunal: TJMT
Processo: 0000918-41.2016.8.11.0105
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000918-41.2016.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Afastamento do Cargo, Parlamentares]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOAO ASSIS RAMOS - CPF: 567.956.299-53 (APELANTE), RONY DE ABREU MUNHOZ registrado(a) civilmente como RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 885.590.412-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMARA MUNICIPAL DE COLNIZA. - CNPJ: 04.252.523/0001-86 (APELADO), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000918-41.2016.8.11.0105

APELANTE: JOAO ASSIS RAMOS

APELADO: MUNICIPIO DE COLNIZA, CAMARA MUNICIPAL DE COLNIZA.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CASSAÇÃO DE MANDATO DE PREFEITO. PROCESSO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO. ALEGADAS NULIDADES. INEXISTÊNCIA. REGULARIDADE PROCEDIMENTAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do Processo Político-Administrativo da Câmara de Vereadores de Colniza/MT, o qual resultou na cassação de seu mandato de prefeito. O apelante sustenta a existência de vícios insanáveis no processo, incluindo imparcialidade dos denunciantes, suspeição do relator da Comissão Processante, cerceamento de defesa e ilegalidade no afastamento de vereadores titulares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve violação ao contraditório e à ampla defesa em razão da ausência de notificação adequada e da nomeação de defensor
ad hoc
sem anuência do apelante; (ii) estabelecer se a imparcialidade da Comissão Processante foi comprometida pela atuação do relator e pelos vínculos dos denunciantes com o vice-prefeito que assumiu o cargo; (iii) determinar se a substituição de vereadores titulares por suplentes nas sessões deliberativas foi ilegal; e (iv) verificar se o processo político-administrativo observou os requisitos formais exigidos pelo Decreto-Lei no 201/67.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O processo político-administrativo obedeceu às normas do Decreto-Lei no 201/67.

4. O apelante teve ciência do procedimento, apresentou defesa prévia e alegações finais por meio de advogado constituído, o que demonstra a observância do devido processo legal e afasta a alegação de cerceamento de defesa.

5. A nomeação de defensor
ad hoc
na ausência do apelante e de seu advogado na audiência foi medida necessária para assegurar a condução do procedimento e não comprometeu sua defesa.

6. A imparcialidade do relator da Comissão Processante não foi comprometida, pois ele não foi o autor da denúncia que deu início ao procedimento, sendo vedada apenas a participação do denunciante formal, nos termos do Decreto-Lei no 201/67.

7. O fato de os denunciantes terem vínculos com o vice-prefeito que assumiu o cargo não invalida a denúncia, uma vez que esta foi apresentada por eleitores, conforme permitido pela legislação.

8. A substituição dos vereadores titulares por suplentes nas sessões deliberativas ocorreu de acordo com o disposto no Decreto-Lei no 201/67, que prevê o afastamento de vereadores impedidos de votar sobre a denúncia.

9. O controle judicial sobre processos políticos-administrativos limita-se à análise da legalidade do procedimento, não cabendo ao Judiciário reavaliar o mérito das acusações que fundamentaram a cassação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O controle do Poder Judiciário sobre processos políticos-administrativos restringe-se à análise da legalidade do procedimento, não cabendo reavaliar o mérito das acusações.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 201/67, art. 5o, I; Constituição Federal, art. 5o, LIV e LV; Código de Processo Civil, art. 45.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000918-41.2016.8.11.0105

APELANTE: JOAO ASSIS RAMOS

APELADO: MUNICIPIO DE COLNIZA, CAMARA MUNICIPAL DE COLNIZA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por João Assis Ramos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Colniza, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c pedido de tutela de urgência ajuizada pelo ora apelante, julgou improcedente o pedido inicial que visava a declaração de nulidade do
Processo Político Administrativo n. 001/2016
da Câmara de Vereadores de Colniza/MT, o qual culminou na cassação do mandato de Prefeito do autor.

O apelante sustenta que, o processo político-administrativo foi conduzido com vícios insanáveis, especialmente no que tange à imparcialidade dos denunciantes.

Aponta que, Antenor de Oliveira Fritz e Eduardo Silvino Filho, responsáveis pela denúncia, tinham vínculos diretos com o vice-prefeito que assumiu o cargo após o afastamento, demonstrando interesse direto no desfecho do processo, o que macula a legitimidade e neutralidade da denúncia inicial.

Argumenta, ainda, que, o vereador Elpídio da Silva Meira, relator da Comissão Processante, havia previamente apresentado denúncias semelhantes contra o prefeito a órgãos como o Ministério Público e o Tribunal de Contas, o que comprometeria sua imparcialidade. A manutenção de sua participação no processo violaria o princípio da imparcialidade, essencial em processos dessa natureza.

Outro ponto levantado pelo apelante se refere ao cerceamento de defesa. Alega que, houve falhas graves na notificação, o que impediu sua participação efetiva em etapas decisivas do processo, como a oitiva de testemunhas e a apresentação de defesa.

Destaca que, na ausência de advogado constituído, foi designado defensor
ad hoc
pela Câmara de Vereadores sem sua anuência, o que configuraria violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

O apelante aponta a ilegalidade do afastamento dos vereadores titulares durante as sessões deliberativas, que foram substituídos por suplentes. Afirma que, o afastamento não teve respaldo em decisão judicial ou em norma legal aplicável, comprometendo a regularidade das votações e das decisões tomadas no processo político-administrativo.

Por fim, aduz que os vereadores de Colniza/MT não demonstraram a ocorrência de crimes de responsabilidade nos fatos examinados no processo político administrativo n. 001/2016, no qual deveriam ter absolvido o denunciado.

Diante dos vícios apontados, o apelante pleiteia a reforma da sentença para que seja declarada a nulidade do Processo Político Administrativo n. 001/2016, com consequente anulação dos atos que resultaram na cassação de seu mandato como prefeito de Colniza/MT.

Contrarrazões no id. 234681222, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo não provimento do apelo (id. 242831162).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000918-41.2016.8.11.0105

APELANTE: JOAO ASSIS RAMOS

APELADO: MUNICIPIO DE COLNIZA, CAMARA MUNICIPAL DE COLNIZA.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por João Assis Ramos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Colniza, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c pedido de tutela de urgência ajuizada pelo ora apelante, julgou improcedente o pedido inicial que visava a declaração de nulidade do Processo Político Administrativo n. 001/2016 da Câmara de Vereadores de Colniza/MT, o qual culminou na cassação do mandato de Prefeito do autor.

Extrai-se dos autos que, o autor ajuizou a presente Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c tutela de urgência em face de José Antônio de Lima Silva, Presidente da Câmara de Vereadores de Colniza e Thiago Rodrigues Dias Alves, Presidente da Comissão Processante n. 001/2016, criada na Câmara de Vereadores de Colniza, por meio do Decreto Legislativo n. 002/2016.

Inicialmente, o Magistrado de Primeiro Grau julgou extinto o feito, nos termos do artigo 485, V, do CPC, diante do reconhecimento de litispendência entre a ação anulatória e os cinco mandados de segurança anteriormente impetrados, quais sejam: códigos 71514, 70855, 71501, 71671 e 71458 (id. 234681160 – pág. 36).

Contra a mencionada sentença, o autor interpôs o recurso de apelação n. 132918/2016, que foi provido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça para cassar a sentença recorrida, com o retorno dos autos ao juízo de origem para análise do mérito, uma vez que
nem todas as ilegalidades apontadas na ação anulatória foram objeto de análise no mandado de segurança diante da necessidade de dilação probatória.

Eis o trecho do acórdão alhures mencionado:

[...]. No tocante aos autos do
Mandado de Segurança no 70855
é possível constatar, por meio de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça-MT, que o Impetrante (João Assis Ramos) e o Impetrado (Presidente da Câmara Municipal de Colniza-MT) são idênticos, e a análise judicial do processo recai nos seguintes pedidos:

a) Anular o Decreto Legislativo n. 001/2016 da Câmara de Vereadores de Colniza, bem como de seus efeitos, ante a existência de nulidade incontroversa no processo;

b) Anular os efeitos e validade da sessão extraordinária ocorrida na Câmara Municipal de Colniza, na data de 30 de janeiro de 2016;

c) Anular a posse dada ao vice prefeito, bem como de todos os atos praticados por este, e atos de seus servidores.

d) Seja condenado o Impetrado ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Saliente que o
Mandado de Segurança n. 180-53.2016.811.0105 (Cód. 70855)
já se encontra sentenciado, cuja parte dispositiva assim constou:

III. DA DECISÃO E PROVIDÊNCIAS FINAIS

Ante o exposto, resolvo o mérito e CONCEDO PARCIALMENTE a segurança pleiteada para anular, de forma parcial, o Decreto Legislativo 01/2016 (Edital de publicação n.o 002/2016), tão só no que concerne ao afastamento do impetrante do seu cargo de Prefeito Municipal. Mantenho as demais disposições dessa norma incólumes, assim como os atos administrativos realizados pela gestão pública em exercício quando do afastamento do impetrante.

No tocante ao
Mandado de Segurança no 510-50.2016.811.0105 (Cód. 71501)
as partes são idênticas e foi requerida a anulação da notificação n. 003/2016 e, por consequência, a da sessão designada para o dia 22-3-2016, sendo julgado pelo juiz
a quo
nos seguintes termos:
III – DO DISPOSITIVO. Por todo o exposto, resolvo o mérito e DENEGO a segurança pleiteada.

Quanto ao
Mandado de Segurança n. 591-96.2016.811.0105 (Cód. 71671)
foi requerida a anulação do Processo Administrativo Disciplinar n. 001/2016, integral ou parcialmente, fazendo voltar ao
status quo
a partir da nulidade reconhecida. De conseguinte, o Juízo singular proferiu decisão:
III – DO DISPOSITIVO. Por todo o exposto, resolvo o mérito e DENEGO a segurança pleiteada.

Com relação ao
Mandado de Segurança n. 71458
foi requerida liminarmente a suspensão dos efeitos e validade do Decreto Legislativo que determinou o afastamento, cessação dos efeitos da sessão que deu origem ao aludido documento legal e anulação da posse dada ao Vice-Prefeito com o imediato retorno do Impetrante ao cargo. Na sequência, o Juízo
a quo
concluiu que o
mandamus
perdeu objeto, em razão do término do mandato eletivo em 31-12-2016 e julgando:
Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil, arcando cada parte com o pagamento das custas e despesas processuais efetuadas, bem como com o pagamento de honorários advocatícios de seus respectivos patronos.

Por fim, o
Mandado de Segurança n. 71514
buscou a cessação dos afastamentos provisórios efetivados pela Câmara Municipal que foi resolvida pelo Juízo da seguinte forma:
III – DISPOSITIVO. Por todo o exposto, resolvo o mérito e CONCEDO a segurança pleiteada e confirmo a decisão antecipatória da tutela anteriormente concedida.

Como se vê, o instituto da litispendência visa impedir que a parte promova duas demandas com a mesma pretensão, além da possível ocorrência de resultados opostos para a mesma situação fática.

No caso em exame, a ação anulatória teve por objetivo a declaração de nulidade do processo político administrativo n. 001/2016 da Câmara de Vereadores de Colniza-MT que ensejou a cassação do autor como outrora Chefe do Poder Executivo Municipal, sob o argumento de existência de nulidades que comprometem a lisura do procedimento.

Por sua vez, os
Mandamus
tiveram vários objetivos, tais como a) anular o Decreto Legislativo n. 001/2016 da Câmara de Vereadores de Colniza e seus efeitos, ante a existência de nulidade incontroversa no processo b) anular a sessão extraordinária ocorrida na Câmara Municipal de Colniza, na data de 30 de janeiro de 2016 e c) anular a posse concedida ao Vice Prefeito, bem como de todos os atos praticados por este, e atos de seus servidores.

No caso dos
Mandados de Segurança 71514 e 71458
não possuem relação com o Processo Político Administrativo n. 001/2016 da Câmara de Vereadores de Colniza-MT, sendo que o primeiro tem caráter meramente preventivo e, o segundo, relação com o Processo Político Administrativo n. 002/2016 da Câmara de Vereadores do referido Município.

No caso dos
Mandados de Segurança n. 70855, 71501 e 71671
verifica que possuem pedidos diferentes. No caso em particular
Mandado de Segurança n. 591-9620168110105 (Cód. 71671)
foi requerida a anulação do Processo Administrativo Disciplinar n. 001/2016, contudo, alguns pleitos não foram enfrentados no
mandamus
considerando não ser a via própria para análise da questão. Dessa forma, verifica que a Ação Declaratória objeto desta lide é mais abrangente do que o referido
mandamus
o que leva a crer que o mérito da questão deve ser enfrentado na demanda proposta.

Nesse contexto, verifico, por óbvio, que os mandados de segurança diferem quanto à causa de pedir e ao pedido ou melhor, nem todos os pleitos foram enfrentados pelo juízo da Comarca de Colniza.

Portanto, no caso em tela, está demonstrado de maneira irrefutável que a causa de pedir e pedido diferem das demandas, uma vez que a ação de rito ordinário baseia em nulidades do Processo Político Administrativo enquanto que a ação mandamental apoia-se na ilegalidade da sanção aplicada (decreto).

Assim, entendo que deve a sentença ser cassada, pois não houve a litispendência.

[...].

Com o retorno dos autos ao Juízo de origem, foi determinada a emenda à inicial para regularização do polo passivo, exclusão dos requeridos e inclusão do Município de Colniza/MT (id. 234681163 – pág. 14/15), o que foi cumprido.

O Magistrado de Primeiro Grau deferiu o pedido de tutela de urgência e suspendeu o processo político administrativo n. 01/2016 (id. 23461165 – págs. 30/33).

Em face desta decisão, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpôs o recurso de agravo de instrumento n. 1022354-24.2020.8.11.0000, sob minha relatoria, o qual foi provido por unanimidade, para reformar a decisão recorrida,
tendo em vista que a única alegação de nulidade que embasou a decisão liminar já havia sido objeto de mandado de segurança anterior
, nos seguintes termos:

[...]. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, visando reformar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo
a quo
, que deferiu o pedido de antecipação de tutela, suspendendo os efeitos da sessão que cassou o mandato político do Agravado, restabelecendo os direitos políticos deste.

Analisando detidamente os autos, tenho que o recurso de agravo de instrumento merece provimento, mas por motivo diverso, conforme já exposto na decisão liminar.

Isso porque, o Magistrado de Primeiro Grau, ao analisar as irregularidades alegadas pelo Agravado/Autor no processo político administrativo, bem como da Comissão Processante, acolheu apenas o argumento de impedimento de participação do vereador Elpidio da Silva Meira no processo de votação.

Eis o teor da decisão agravada:

[...].

Sobre a ausência de defesa técnica, o Decreto-Lei n. 201/67 é omisso, cuja solução então perpassa pela leitura constitucional, conclusão que aponta para a ausência de prejuízo ou nulidade, sendo mera opção do prefeito que pode constituir ou não um advogado. Afinal, a indispensabilidade deste dá-se em relação à "administração da justiça" (art. 103 da CF/88), justiça aqui devendo ser compreendida como o próprio Poder Judiciário e não no sentido emprestado da filosofia política.

Posto o debate nestes termos, portanto, não pode o requerente invocar sua malícia para fazer prosperar uma nulidade artificial, sob pena de prestigiar o intolerável "VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM".

Confira julgado que sintetiza essa ideia:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE PROCESSO POLÍTICO DE CASSAÇÃO DE MANDATO POR QUEBRA DE DECORO PARLAMENTAR – ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA INVESTIGAÇÃO DE VEREADOR – ALEGADA VIOLAÇÃO DO ARTIGO 5o, INCISO I, DO DECRETO-LEI No 201/1967 – DENÚNCIA GENÉRICA – INOCORRÊNCIA – IMPUTAÇÃO DE FATOS QUE CULMINARAM NA INCURSÃO DA INFRAÇÃO DE FALTA DE DECORO – CORRELAÇÃO DAS CONDUTAS NARRADAS NA PEÇA ACUSATÓRIA COM A CONCLUSÃO ADOTADA NO JULGAMENTO DO PAD –ILEGITIMIDADE DOS DENUNCIANTES – AFASTADA – POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DA PEÇA ACUSATÓRIA POR ELEITORES – COMPROVADA A QUALIDADE DE ELEITOR COM A JUNTADA DO TÍTULO – IMPUGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ELEITORAL À ÉPOCA DA DENÚNCIA – ÔNUS QUE INCUMBIA AO AUTOR – NÃO COMPROVAÇÃO – NULIDADE EM RAZÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DE DEFESA TÉCNICA POR ADVOGADO NO PAD – AFASTADA – SÚMULA No 343 DO STJ SUPERADA COM O ADVENTO DA SÚMULA VINCULANTE No 5 DO STF – ARTIGO 133 DA CF QUE PREVÊ A IMPRESCINDIBILIDADE DO ADVOGADO APENAS NO ÂMBITO JUDICIAL –GARANTIDO, NO CASO, O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO RELATOR DO PAD E DE UM DOS VEREADORES VOTANTES – AUSÊNCIA DE PREVISÃO À RESPEITO DO INSTITUTO NA LEI DE REGÊNCIA – DECRETO-LEI No 201/1967 QUE APENAS PREVÊ AS HIPÓTESES DE IMPEDIMENTO – INOCORRÊNCIA NO CASO – INAPLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DAS NORMAS DO CPP – HONORÁRIOS MAJORADOS EM SEDE RECURSAL – SENTENÇA CORRETA – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-PR - APL: 00037016320178160159 PR 0003701-63.2017.8.16.0159 (Acórdão), Relator: Desembargador Renato Braga Bettega, Data de Julgamento: 30/09/2019, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2019).

Vale ressaltar, nesse ponto, que o processo político administrativo é um processo parajudicial, com características distantes do processo judicial criminal.

Igual sorte não merece a alegação de falha de intimação do requerente, isso porque ele tomou conhecimento da sessão que se realizaria em 22.03.2016, tendo seu advogado, inclusive, pleiteado a suspensão da sessão (fl. 915/932).

Por outro lado, não consta dos autos a intimação das testemunhas arroladas pelo requerente em sua defesa inicial, o que de fato lhe causou prejuízo, cujo processo deveria guardar estrita obediência ao contraditório e à ampla defesa.

1.2) Ausência de imparcialidade do presidente da comissão processante n. 0001/2016 e do respectivo assessor jurídico:

Com relação à ausência de imparcialidade ou não do presidente da comissão processante e do assessor jurídico, o requerente não trouxe elementos suficientes para demonstrar o alegado, exigindo ampla dilação probatória.

1.3) Impossibilidade de afastamento dos vereadores titulares

Alega o requerente que não foi observado o devido processo legal quando do afastamento dos vereadores, mas não trouxe sequer um documento ou prova de sua alegação, esta que se esvaziou no brocardo “allegatio et non probatio quasi non allegatio”, restringindo-se em juntar as atas das sessões realizadas.

1.4) Interesse (suspeição) dos denunciantes

Alega o requerente que logo após o início do exercício do cargo de Prefeito deste Município, o Vice-Prefeito Esvandir Antônio Mendes teria contratado e nomeado Ademilson Aparecido Fernandes e Marluce Fernandes Fritz Giacobbo, filhos do denunciante Antenor de Oliveira Fritz, para as funções de Motorista e Chefe de Seção da Prefeitura, respectivamente, bem como teria nomeado Eduardo Silvino Filho para o cargo de Professor na Mesa de Administração, de modo que os nomes dos denunciantes teriam sido usados figurativamente, eis que ambos não possuíam a lisura e imparcialidade necessária para o oferecimento de denúncia, visto que ambos foram beneficiados pela cassação do mandado, e a seguida posse do Ex-Prefeito Esvandir.

Pois bem.

Compulsando os autos, noto que, de fato, Marluce Fernandes Fritz Giacobbo foi nomeada em cargo de comissão pelo Prefeito em exercício à época dos fatos, Sr. Esvandir Antonio Mendes, em 18.02.2016 (fls. 251).

Noto também que Eduardo Silvino Filho assumiu a função de professor de nível médio em 11.03.2016 (fls. 252) e o Sr. Ademilson Aparecido Fernandes a função de motorista em 25.02.2016 (fls. 250).

Lado outro, observo que a denúncia foi protocolada em 22.01.2015 sob o protocolo n. 608/2016, a qual foi apresentada por eleitores desta urbe, estando de acordo com o que preceitua a Constituição Estadual em seu art. 203 e incisos e art. 204, parágrafo único, bem como nos moldes do art. 5°, inciso I, do Decreto Lei n. 201/1963.

Ainda, verifico no Sistema Apolo, especificamente nos cadastros de Marluce e Ademilson, que estes são realmente filhos do Sr. Antenor de Oliveira Fritz e Maria Zélia Fernandes Fritz, e já o Sr. Eduardo Silvino Filho, por sua vez, é um dos denunciantes.

Nesse particular, percebe-se que Antenor de Oliveira Fritz e Eduardo Silvino Filho são os eleitores da denúncia que ensejou o processo político administrativo ora atacado.

Nota-se ainda que a denúncia foi protocolada em 22.01.2016, conforme já mencionado alhures e em 18.02.2016, 25.02.2016 e 11.03.2016 os filhos dos denunciantes assumiram funções no Poder Público Municipal.

Ocorre que, sem adentrar na valoração moral ou ética de tais comportamentos corriqueiros da vida política, entendo que o novo chefe do poder executivo, uma vez assumindo as suas funções, é livre para contratar as pessoas de sua confiança, inclusive aquelas que denunciaram o seu adversário político. Esse debate, no entender deste juízo, não macula o ato anterior de cassação, sob pena de o Poder Judiciário ingressar no terreno do próprio “jogo” político, operando, inclusive, presunção de má-fé.

1.5) Participação de vereador impedido no processo de votação:

Alega o requerente que o Vereador Elpidio da Silva Meira, relator da Comissão Processante n. 001/2016, da Câmara Municipal de Colniza-MT, é o autor das mesmas denúncias, em apuração, perante o Ministério Público estadual, a Polícia Federal e perante o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Em que pese as alegações do requerente, este não apresentou aos autos os documentos relacionados a denúncia supostamente realizada pelo Vereador Elpido perante o Ministério Público.

Todavia, noto às fls. 580 que em data de 30.11.2015 o Vereador Elpidio da Silva Meira pleiteou a análise das contas anuais do Prefeito Municipal, ora requerente, postulando a investigação dos seguintes fatos:

1) Os pagamentos efetuados pelos desportistas por horários e a receita de alugueis entre outros no Ginásio de Esportes Airton Sena e que de que forma foi realizada a despesa desta receita pela Secretaria Municipal de Esportes;

2) Superfaturamento de Medicamentos no ano de 2014 – vistoriar a obra Construção da UPA, pois segundo informações foi realizado fora de que consta Projeto de Execução e verificar como foi realizado o processo licitatório;

3) Supostas irregularidades em licitações, envolvendo a Empresa PENTA EMPREENDIMENTOS (JR FECCHIO COMÉRCIO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA – ME), figurando-se a empresa apenas em papéis.

4) Compras de pneus efetuadas no exercício de 2014;

5) Prestação de Conta da diária concedida ao Prefeito Municipal ao Distrito Guariba no ano de 2014.

Consoante o documento acostado às fls. 580, entendo que o fato de o vereador ter dado ensejo às denúncias oriundas de processos de improbidade administrativa e outros configura impedimento seu para compor a comissão processante, inclusive para votar, de modo que o seu interesse (legítimo ou não) no afastamento do requerente de suas funções já existia antes mesmo da formação da comissão processante.

Nessa perspectiva, e malgrado não se deva fazer comparação com a figura do magistrado e as hipóteses de impedimento, uma vez que estamos diante de processo de natureza política, envolvendo ideologias, bandeiras e articulações legítimas entre partidos e correligionários, entendo que a permanência de quem sabidamente já tem interesse explícito no resultado (afastamento do prefeito) tornou o procedimento um arremedo do devido processo legal. Esse, portanto, é um vício que, no entender deste magistrado, fragilizou a lisura objetiva do PPA, mormente se for considerado que o objeto daquele processo era reverter, ainda que legitimamente, a vontade popular.

Aliás, saliento que na denúncia oferecida pelos eleitores estes mencionaram as denúncias de superfaturamento realizadas junto ao TCE, e Ministério Público, dialogando com as providências já solicitadas por esse vereador.

Esse cenário atrai irretorquivelmente o art. 5o, I, última parte, do Decreto-Lei n. 201/67, segundo o qual “se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a Comissão Processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação”.

Portanto, para os fins de tutela de urgência, entendo que esse quadro é suficiente para afastar a produção de efeitos daquele PPA.

Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência e SUSPENDO o Processo Político Administrativo n. 001.2016, obstando a produção imediata de todos os seus efeitos, com restituição dos direitos políticos de JOÃO ASSIS RAMOS até eventual modificação desta decisão.

OFICIE-SE ao TRE-MT.

INTIME-SE.

CIÊNCIA ao MP.
[...].
[Destaquei].

Ocorre que, em consulta ao
site
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, verifico que o Agravado/Autor impetrou vários mandados de segurança (códigos 70855, 71501 e 71671), sendo que,
apesar de já reconhecida a ausência de litispendência por este Tribunal de Justiça no Recurso de Apelação no. 132918/2016, uma vez que os pedidos de alguns são diferentes, bem como por ser a ação ordinária mais abrangente, a irregularidade acolhida em sede de tutela antecipada pelo Magistrado de Primeiro Grau, já foi objeto do Mandado de Segurança sob o código 71671.

A propósito colaciono trecho do Recurso de Apelação no. 132918/2016:

[...]. No caso dos Mandados de Segurança n. 70855, 71501 e
71671
verifica que possuem pedidos diferentes.
No caso em particular Mandado de Segurança n. 591-96.2016.811.0105 (Cód. 71671) foi requerida a anulação do Processo Administrativo Disciplinar n. 001/2016,
contudo, alguns pleitos não foram enfrentados no
mandamus
considerando não ser a via própria para análise da questão.
Dessa forma, verifica que a Ação Declaratória objeto desta lide é mais abrangente do que o referido
mandamus
o que leva a crer que o mérito da questão deve ser enfrentado na demanda proposta.
Nesse contexto, verifico, por óbvio, que os mandados de segurança diferem quanto à causa de pedir e ao pedido, ou melhor,
nem todos os pleitos foram enfrentados pelo juízo da Comarca de Colniza.

[...].

Merece destaque que a nulidade apontada no Mandado de Segurança no 591-96.2016.811.0105 (Código 71671), sobre a ausência de imparcialidade do presidente da comissão processante do assessor jurídico da Câmara de Vereadores de Colniza, não foi apreciada, tendo o julgador singular sublinhado, ao sentenciar, o seguinte: “a matéria ventilada exige dilação probatória, não se coadunando, portanto, com o procedimento da ação mandamental, pois imprescindível a demonstração de direito líquido e certo, nada mais sendo que a demonstração do suposto direito transgredido acompanhado de provas pré-constituídas”. (sic sentença MS 71671).
[...].

Por sua vez, trago excerto do Mandado de Segurança no.
71671
:

[...]. Da nulidade pela ausência de imparcialidade do presidente da comissão processante e do assessor jurídico da Câmara de Vereadores de Colniza/MT.

Consoante externado na decisão proferida nestes autos em 8 de abril do corrente ano, o presente
mandamus
não é a via adequada para apreciação da suscitada imparcialidade, eis que fundada em gravação feita em reunião de determinados vereadores e a assessoria jurídica da Câmara de Vereadores de Colniza/MT.

Isso porque a matéria ventilada exige dilação probatória, não se coadunando, portanto, com o procedimento da ação mandamental, pois imprescindível a demonstração de direito líquido e certo, nada mais sendo que a demonstração do suposto direito transgredido acompanhado de provas pré-constituídas.

Nesse passo, a denegação quanto ao ponto em discussão é medida que se impõe.

Da nulidade do procedimento em virtude de vereador suspeito no processo de votação, inclusive na condição de relator do processo político administrativo.

Narra o impetrante que o vereador Elpidio da Silva Meira não poderia ter votado na sessão de julgamento que decidiu pelo afastamento daquele e tampouco exercer o posto de relator da comissão processante do procedimento administrativo 001/2016.

A referida vedação decorreria, em tese, do fato de que o referido edil seria autor das mesmas denúncias que originaram o processo político, junto ao MP, PF e TCE.

Ocorre, todavia, que no compulsar dos autos do procedimento administrativo 001/2016, instaurado e processado perante o Legislativo local, verifica-se que a denúncia que deu azo ao referido processo político não foi ofertada pelo vereador suscitado, mas sim pelas pessoas de Antenor de Oliveira Fritz e Eduardo Silvino Filho.

Ademais, consoante consignado pelo órgão ministerial, a existência de oposição partidária é comum e, “essencial”, além de fato da democracia, eis que o chefe do executivo necessita de apoio do poder legislativo para o exercício da governança.

Outrossim, a existência de oposição, ainda que minoritária, contribui para uma melhor eficiência quando da fiscalização dos atos do executivo, ainda que não pela correta motivação.

Dessa forma, não há falar em concessão da segurança no que concerne a nulidade do processo por participação do referido edil.

III – DO DISPOSITIVO.

Por todo o exposto, resolvo o mérito e DENEGO a segurança pleiteada.

O artigo 25 da Lei 12.016 prevê a impossibilidade de se arbitrar honorários em mandado de segurança e o inciso XXII do artigo 10 da Constituição do Estado de Mato Grosso prevê a gratuidade desta ação, portanto, descabem custas e condenação em honorários.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, expedindo e exigindo o necessário. Intimem-se.

Notifique-se a autoridade coatora.

Dê-se ciência ao MP.

Serve esta decisão como mandado e ofício.

Às providências. [...]. [Destaquei].

Nota-se, portanto, que a suposta nulidade (causa de pedir), acolhida em sede de antecipação de tutela, já foi enfrentada pelo Magistrado de Primeiro Grau no mandado de segurança anterior, que visava a
anulação do Processo Administrativo Disciplinar n. 001/2016 (código 71671), pedido idêntico ao da presente ação anulatória.

Importante aqui ressaltar que, a mencionada nulidade não foi afastada por demandar dilação probatória, mas, no caso, houve o enfrentamento do mérito, sendo denegada a segurança vindicada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
AÇÃO ANULATÓRIA.
ITCD. LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA.
TESES VENTILADAS EM MANDADO DE SEGURANÇA TRANSITADO EM JULGADO E EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL EM TRAMITAÇÃO
. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA DE 60%. DECLARAÇÃO DE COISA JULGADA AFASTADA SOBRE O PONTO. ART. 1.013, §3o, I, CPC. POSSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA.

Cuida-se de ação anulatória ajuizada por herdeiro de bens objeto de inventário extrajudicial, cuja diferença de alíquota de ITCD é cobrada em execução fiscal. Parte autora que impetrou mandado de segurança à época do inventário e teve inicialmente a ordem concedida para que o demandado aplicasse a menor alíquota (1%), sendo a decisão reformada, em juízo de retratação, consolidando a incidência da alíquota de 8% sobre os bens inventariados. Caso em que o demandante defende a abusividade da cobrança objeto da execução fiscal, tendo sido opostos embargos à execução oportunamente. Decisão de primeiro grau que reconheceu a incidência da litispendência e coisa julgada sobre as teses objeto da ação anulatória, que vai mantida. Contudo, não verificada a coisa julgada sobre o ponto em que alega a inconstitucionalidade da multa de 60% prevista no art. 9o, inc. II, da Lei Estadual no 6.537/1973. Sentença reformada no ponto para afastar a declaração de coisa julgada sobre a matéria. Mérito enfrentado a luz do que dispõe o art. 1.013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil. Caso dos autos em que a multa prevista no percentual de 60% não se configura excessiva ou confiscatória e atende ao caráter punitivo e pedagógico que embasa a sua aplicação, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE no 657.372/RS). APELO PARCIALMENTE PROVIDO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.013, §3o, INC. I, CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA.

(Apelação Cível, No 70082369364, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em: 10-10-2019). [Destaquei].

AGRAVO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. LIMITAÇÃO QUANTO À LOCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS.
MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO.
TRÍPLICE IDENTIDADE. MESMO RESULTADO PRÁTICO PRETENDIDO. COISA JULGADA MATERIAL CONFIGURADA.

- A litispendência E a coisa julgada apoiam-se na ocorrência da tríplice identidade elementar entre duas ações: mesmas partes, mesmo pedido e mesma causa de pedir (art. 301, § 3o, do CPC), sendo certo que sua configuração quando presentes um pedido mandamental e uma ação ordinária depende de sua identidade jurídica, ou seja, do resultado prático pretendido. Precedentes do STJ.

- Hipótese em que decisão proferida em mandado de segurança já passada em julgado, ao analisar o mérito da questão jurídica subjacente e ao não reconhecer direito adquirido de localização do estabelecimento do autor, abrangeu a causa de pedir veiculada na presente ação anulatória, revelando-se também idênticos o resultado prático pretendido e as partes demandantes.
Evidenciada a tríplice identidade entre partes, pedidos e causa petendi, é forçoso extinguir o feito, sem julgamento do mérito, forte no art. 267, V, do CPC. AGRAVO DESPROVIDO.

(Agravo, No 70060013539, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em: 26-6-2014). [Destaquei].

Ao que me parece, restou pendente de apreciação pelo Poder Judiciário a nulidade pela ausência de imparcialidade do presidente da comissão processante e do assessor jurídico da Câmara de Vereadores de Colniza/MT, a qual não foi acolhida em sede de antecipação de tutela pelo Magistrado
a quo
, por entender que demanda dilação probatória.

Registro, por fim, que, não se trata a presente de decisão
extra petita
, haja vista que esta Relatora, ao verificar a existência de matéria de ordem pública, deu vista às partes para manifestação, tendo o Agravante reiterado o pedido recursal pelo fundamento de que a nulidade arguida pelo Agravado e acolhida pelo Magistrado a quo já tinha sido apreciada em mandado de segurança anterior, de modo que, nas palavras do Agravante
o douto juízo a quo incorreu em venire contra factum proprium – vedação de comportamento contraditório, pois em momento anterior já proferiu sentença afastando a ocorrência de impedimento, não podendo, agora, em sede de cognição sumária, sem fato novo e sem dilação probatória, decidir de forma diversa, pois isso viola a segurança jurídica e a boa-fé objetiva.

Desse modo, por verificar que a referida nulidade já foi enfrentada e rechaçada pelo Juízo da Comarca de Colniza em mandado de segurança anterior, tenho que recurso de agravo de instrumento merece provimento.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade do Ministério Público Estadual e, no mérito,
provejo
o recurso de agravo de instrumento para anular a decisão recorrida.

[...]. [Destaquei].

Ocorre que, ao julgar o recurso de apelação n. 0000591-96.2016.8.11.0105, interposto no mandado de segurança mencionado alhures, este Tribunal de Justiça reformou a sentença para julgar extinto o mandado de segurança, diante da perda superveniente do objeto, uma vez que o impetrante não poderia mais voltar ao cargo de Prefeito, em razão do superveniente fim de seu mandato no último dia de 2016 (id. 269047260).

Esclarecido todos os fatos, passo ao julgamento do apelo.

O recurso de apelação interposto pelo apelante João Assis Ramos não merece provimento, tendo em vista que os fundamentos apresentados não demonstram a existência de nulidades no Processo Político Administrativo n. 001/2016, conduzido pela Câmara de Vereadores de Colniza/MT, que culminou na cassação de seu mandato.

De início, verifica-se que a cassação do mandato decorreu de acusações, tais como malversação de recursos públicos, contratação de empresas fantasmas, superfaturamento de medicamentos e direcionamento em licitações fraudulentas.

A gravidade dessas condutas, aliada à necessidade de preservação do interesse público, justificou a abertura e condução do procedimento político-administrativo.

Analisando os autos, verifica-se que o procedimento seguiu o rito estabelecido pelo Decreto-Lei n. 201/67, que regulamenta o processamento e julgamento de infrações político-administrativas cometidas por prefeitos.

Nesse sentido, observa-se que o apelante foi devidamente notificado acerca da sessão extraordinária que resultou em seu afastamento por 90 dias, conforme consta nos autos. E, em 4-2-2016, foi expedida notificação para apresentação de defesa inicial no prazo de 10 (dez) dias, informando nos autos a impossibilidade de notificação pessoal do requerente, uma vez que ele não estava em sua residência para receber a 1a e 3a notificações.

Diante da impossibilidade de localização pessoal, foi realizada notificação por edital, conforme autoriza o artigo 5o, inciso I, do Decreto-Lei n. 201/67.

O apelante apresentou defesa inicial, em causa própria, no prazo legal (id. 234681158 – págs. 43/69) e teve a oportunidade de nomear advogado, o que foi feito em momento posterior (id. 234681158 – págs. 162). Apesar de ter solicitado a suspensão de audiência para oitiva de testemunhas, o pedido foi indeferido pela Comissão Processante (id. 234681158 – fls. 163/166).

Logo mais, o apelante e seus advogados não compareceram à audiência, tempo em que foi nomeado advogado para acompanhar o ato (id. 234681158 – fls. 173/174).

Portanto, a partir dessa análise e dos demais documentos acostados aos autos principais, compreende-se que não procede a alegação de ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, assim como não se evidenciou a existência de vícios alegados pelo apelante, uma vez que constituiu advogado no PPA – Processo Político Administrativo e foi devidamente notificado dos atos processantes, tendo apresentado defesa prévia e as razões escritas (id. 234681158 – fls. 179/222 e id. 234681159 – fls. 1/17).

Ademais, na ausência do apelante e de seus advogados na audiência, foi nomeado advogado para acompanhar o ato, garantindo a representatividade do apelante e o cumprimento do devido processo legal.

Além disso, conforme consignado pelo Magistrado de Primeiro Grau não merece prosperar as alegações de falha de intimação do requerente e das testemunhas, porquanto se extrai dos autos que o ex-Prefeito tomou conhecimento da sessão que se realizaria em 22-3-2016, tendo seu advogado pleiteado a suspensão da sessão, o que inclusive foi objeto de análise no MS n. 0000510-50.2016.8.11.0105 (código 71501).

Veja-se:

[...]. Analisando-se apenas o fato de que as testemunhas arroladas pelo impetrante não foram intimadas pelo órgão do legislativo, poder-se-ia considerar a existência da nulidade alegada. Todavia, deve-se analisar o procedimento como um todo, verificando-se não só os atos políticos administrativos, mas também os praticados pelo impetrante.

Nesse sentido, devem ser considerados os argumentos utilizados pelo órgão Legislativo, consistente no fato de que, durante todo o processo administrativo, o impetrante vem atravancando o seu andamento, tendo-se em vista a dificuldade de proceder-se sua notificação, conforme se infere dos autos.

Ademais, percebe-se que o impetrante possuía total conhecimento dos andamentos processuais, eis que apresentou sua defesa em tempo oportuno, inclusive arrolando testemunhas.

Ressalte-se que o impetrante, mesmo tendo conhecimento da realização da sessão de julgamento, não se fez presente, nem ao menos para alegar a suscitada nulidade. Tampouco demonstrou a impossibilidade de intimar as testemunhas por ele arroladas, ou, ainda, demonstrar que mesmo as cientificando estas não compareceriam.

Outrossim, tal como consignado pela impetrada, não demonstrou em que consistiu a nulidade, pois em momento algum definiu de que forma as testemunhas poderiam contribuir para sua defesa, não demonstrando, portanto, efetivo prejuízo.

Desse modo, verifica-se que, no caso em testilha, foi oferecido ao impetrante o contraditório e a ampla defesa, todavia este não aproveitou, uma vez que, conforme mencionado, sequer compareceu à sessão de julgamento, momento em que poderia indagar as testemunhas arroladas pela comissão processante e demonstrar a real impossibilidade de intimação das testemunhas por ele arroladas.

Portanto, verifico que o impetrante causou a si próprio o prejuízo suscitado, não podendo, portanto, aproveitar-se da própria torpeza recorrendo ao Judiciário para ver anulado o processo político administrativo que efetivou seu afastamento do cargo de prefeito deste Município.

Assim, não demonstrado o efetivo prejuízo supostamente causado pela ausência de intimação das testemunhas, a denegação da segurança é medida que se impõe.

III – DO DISPOSITIVO.

Por todo o exposto, resolvo o mérito e DENEGO a segurança pleiteada. [...].

Também não se pode falar em violação ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que as alegações finais foram devidamente apresentadas e assinadas por advogado constituído nos autos. Isso demonstra que o apelante teve a oportunidade de se manifestar sobre todas as fases do processo, exercendo seu direito de defesa por meio de profissional habilitado, o que afasta qualquer nulidade sob esse fundamento.

Quanto à imparcialidade do denunciante Antenor de Oliveira Fritz sem razão o apelante.

Alega o apelante que logo após o início do exercício do cargo de Prefeito do Município de Colniza, o Vice-Prefeito Esvandir Antônio Mendes teria contratado e nomeado Ademilson Aparecido Fernandes e Marluce Fernandes Fritz Giacobbo, filhos do denunciante Antenor de Oliveira Fritz, para as funções de Motorista e Chefe de Seção da Prefeitura, respectivamente, de modo que o nome do denunciante teria sido usado figurativamente, eis que não possuía a lisura e imparcialidade necessária para o oferecimento de denúncia, visto que foi beneficiado pela cassação do mandado, e a seguida posse do Ex-Prefeito Esvandir.

Compulsando os autos, noto que, de fato, Marluce Fernandes Fritz Giacobbo foi nomeada em cargo de comissão pelo Prefeito em exercício à época dos fatos, Sr. Esvandir Antônio Mendes, em 18-2-2016 (id. 23468112 – fls. 251).

Noto também que, o Sr. Ademilson Aparecido Fernandes assumiu a função de motorista em 25-2-2016 (id. 234681152 – fls. 250).

Lado outro, observo que a denúncia foi protocolada em 22-1-2016, a qual foi apresentada por eleitores do Município de Colniza, estando de acordo com o que preceitua o art. 5°, I, do Decreto Lei n. 201/1963.

Verifico, ainda, que, na presente ação anulatória, o Magistrado de origem certificou que
no Sistema Apolo, especificamente nos cadastros de Marluce e Ademilson, que estes são realmente filhos do Sr. Antenor de Oliveira Fritz e Maria Zélia Fernandes Fritz.

Ocorre que, sem adentrar no aspecto moral ou ético dessas práticas recorrentes na esfera política, é certo que o novo chefe do Poder Executivo, ao assumir o cargo, possui prerrogativa para nomear pessoas de sua confiança, inclusive aquelas que tenham apresentado denúncia contra seu opositor. Vincular essa circunstância à legalidade do ato de cassação seria indevido, pois representaria uma interferência indevida do Poder Judiciário no campo político, além de pressupor, sem fundamento, a existência de má-fé.

Quanto à suspeição do vereador Elpídio da Silva Meira, que atuou como relator da Comissão Processante, não há comprovação de impedimento nos termos do artigo 5o, inciso I, do Decreto-Lei n. 201/67, o qual veda a participação de vereador que tenha apresentado a denúncia formal que deu início ao processo.

No caso em análise, a denúncia foi formulada por eleitores (Eduardo Silvino Filho e Antenor de Oliveira Fritz), e a atuação prévia do vereador junto ao Ministério Público ou outros órgãos de fiscalização não configura denúncia para os fins do Decreto-Lei.

Quanto à impossibilidade de afastamento dos Vereadores Titulares, observo que na ata da sessão realizada constou o afastamento temporário dos vereadores citados na denúncia, convocando os respectivos suplentes.

Na denúncia houve requerimento de afastamento dos Vereadores Francisco Borges dos Santos, Ademir de Souza Macedo, Fausto Justino Marques e Raimundo Neto Ferreira Gomes,
do processamento da denúncia e todas outras que foram apresentadas quanto ao Prefeito Municipal por ter caracterizado que os Vereadores mencionados estão recebendo benefícios do Prefeito Municipal para fazerem o frentão na Câmara Municipal em defesa de seu mandato.

Foi requerido ainda a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito para apuração de todos os quatro Vereadores aliados do Prefeito Municipal

(id. 234681156 – fls. 35).

Conforme constou no Mandado de Segurança n. 0000180-53.2016.8.11.0105 (código 70855), a convocação dos suplentes está em conformidade com o disposto no final do inciso I do artigo 5o do DL 201/67, que dispõe: “Será convocado o suplente do Vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a Comissão processante”.

No caso, os vereadores que não votaram não têm o direito de votar em denúncia que diretamente lhes correlaciona a atos que deram abertura ao procedimento do artigo 5o do DL 201/67. Ainda que o recebimento da denúncia na Sessão Extraordinária tenha envolvido o autor/apelante e os vereadores impedidos de votar, não cabe ao Poder Judiciário analisar se, de fato, os vereadores que não votaram tinham efetivo interesse no recebimento ou eram ou não aliados ao autor/apelante. Nesta análise jurídica isso não importa. O que importa é se o autor/apelante tinha o direito de ter sua denúncia recebida pelos mesmos vereadores que estavam também como “coparticipantes” na denúncia formulada.

Tal fato, a meu ver, era impossível, ante o que dispõe precisamente inciso I do artigo 5o do DL 201/67, pois os vereadores também seriam impedidos de votar os mesmos fatos que contra si eram formulados.

Assim, o afastamento dos vereadores titulares seguiu o disposto no Decreto-Lei n. 201/67 e foi necessário para a continuidade da instrução do processo político-administrativo. Não há nos autos elementos que demonstrem irregularidade na substituição por suplentes, que se deu nos termos regimentais, com respeito à legalidade e à soberania da Câmara Municipal.

Da mesma forma, no que se refere à suposta falta de imparcialidade do presidente da comissão processante e do assessor jurídico, baseada em uma conversa cuja transcrição foi realizada pelo próprio apelante/autor, verifica-se que este não apresentou provas concretas para sustentar sua alegação, tornando necessária uma ampla produção de provas para comprovação do fato.

Por fim, quanto à alegação de ausência de advogado indicado pelo denunciado na sessão de votação do relatório que culminou na cassação de seu mandato, verifico que a Comissão consignou que o advogado não juntou comprovação da notificação do denunciado acerca da denúncia, nos termos do artigo 45 do CPC, bem como que durante o prazo de 10 (dez) dias seguintes o advogado continuaria a representar o mandante. No dia seguinte, foi realizada a sessão de votação e, conforme a ata de id. 234681159 – fls. 180/195, a fim de evitar um possível cerceamento de defesa, foi nomeado um advogado para o ato, o que supre qualquer irregularidade.

Afastadas as ilegalidades alegadas pelo apelante, importante, consignar, finalmente, que o controle do Poder Judiciário sobre processos político-administrativos limita-se à análise de aspectos formais e legais. Não compete ao Judiciário reexaminar o mérito das acusações que fundamentaram a cassação, uma vez que tais questões são de competência exclusiva do Legislativo Municipal.

No presente caso, não foram identificadas falhas procedimentais ou ofensas às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. O procedimento transcorreu em conformidade com as normas aplicáveis, respeitando a soberania do Legislativo Municipal no julgamento de infrações político-administrativas.

Diante do exposto, não se vislumbram fundamentos que justifiquem a reforma da sentença. O procedimento político-administrativo observou as disposições legais, e as alegações do apelante quanto às nulidades e ilegalidades não se sustentam.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025